Tribunal: TJSP
Processo: 1002544-74.2022.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Autor que ajuizou ação contra a ré pretendendo a condenação desta ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes ao valor da autuação recebida por polícia ambiental, pela prática de maus tratos a animais – Demandante que imputa à demandada, sua ex-esposa, a responsabilidade total, ou ao menos parcial, pelo ocorrido, vez que esta o teria

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Autor que ajuizou ação contra a ré pretendendo a condenação desta ao pagamento de indenização por danos materiais correspondentes ao valor da autuação recebida por polícia ambiental, pela prática de maus tratos a animais – Demandante que imputa à demandada, sua ex-esposa, a responsabilidade total, ou ao menos parcial, pelo ocorrido, vez que esta o teria impedido de ingressar no imóvel para que pudesse vacinar e mesmo vender os bois excedentes, o que gerou a falta de pasto suficiente e o emagrecimento e óbito de animais – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Preliminar de cerceamento de defesa em razão de ofensa ao princípio da identidade física do juiz afastada – Causa de nulidade fundada no fato de o juiz que saneou o processo não ter sido o mesmo que o sentenciou, inexistente, ausente, ainda, prejuízo das partes, vez que toda a prova nestes autos é mesmo documental – Apelo, no mérito, desprovido – Ré que não praticou ato ilícito algum – Autor que incontroversamente era o proprietário e responsável pelos animais, pelo que a ele cumpria alimentá-los e medicá-los – Documentos juntados aos autos pelo próprio demandante que infirmam a tese de que este não tinha acesso ao imóvel em razão de obstáculos impostos pela ré ou de que a esta competisse providenciar água para as reses – Desnutrição severa do gado, escassez de água e presença de animais mortos (e mesmo em decomposição) no pasto que, portanto, não podem ser atribuídos à ré – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO